Tribunal: TJDFT
Processo: 0756796-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento aos recursos inominados e manteve a sentença que julgou procedente o pedido de condenação em danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foi apresentada contrarrazões pelo autor (ID 66251356).
3. A terceira ré se insurge contra o acórdão, com pedido de efeito infringente, alegando que houve omissão quanto à fundamentação para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de prova pericial, uma vez que é a única prova apta a comprovar a origem da cobrança fraudulenta. Além disso, sustenta que o julgado foi omisso ao apreciar a preliminar de coisa julgada, sem considerar que, a partir do momento em que a licitude da dívida é reconhecida em outra ação, não é possível estabelecer nexo de causalidade entre as suas condutas e o dano sofrido pelo autor, o que afastaria a sua responsabilidade civil.
4. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão embargado manifestou-se sobre todas as alegações do embargante, apresentando fundamentos suficientes e claros para rejeitar as preliminares suscitadas, conforme itens 6 e 8. Vale dizer, os elementos contidos nos autos do processo se mostraram satisfatórios para embasar o resultado da demanda, entendendo este Colegiado que não haveria cerceamento de defesa ou coisa julgada.
5. Ademais, o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.“ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.